Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. TITULARIDADE DO DOMÍNIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA COISA. POSSE INJUSTA DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Ação de imissão na posse julgada conjuntamente com ação de usucapião proposta pelo réu. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido de imissão na posse, sob o fundamento de julgamento de procedência da ação de usucapião. A autora e o Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, interpuseram apelações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a procedência da ação de imissão na posse, notadamente: (i) comprovação da titularidade do domínio pela autora; (ii) individualização do imóvel; (iii) posse injusta do ocupante.
III. Razões de decidir
3. A ação de imissão na posse possui natureza petitória (CC 1228), estando a sua procedência condicionada à comprovação da titularidade do domínio, da individualização da coisa e da posse injusta de terceiro sobre ela. Precedentes.
4. Deve ser deferida a imissão da autora na posse do imóvel se, para além da prova do direito real de propriedade sobre a coisa individualizada, o réu – que justifica o seu direito na prescrição aquisitiva do bem – teve a sua ação de usucapião julgada improcedente, o que configura a posse injusta (CC 1.200).
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento aos apelos do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 1200 1228 1245; CPC 85 § 2 98 § 3.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023; STJ, REsp n. 1.909.196/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021; TJDFT, Acórdão 1893904, 07158929620248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1863886, 07050886920248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 29/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.